Tribunal: CARF
Processo: 10909.720652/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720652/2014-06
ACÓRDÃO
3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGIA MADEIRAS - INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/01/2014
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não
conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou
mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em
decorrência da preclusão processual.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF
N.
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2. Os
princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da
lei. Conforme a Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(CARF 12466720150201114 3201-010.097, Relator: Não informado, Data
de Julgamento: 19/12/2022, Data de Publicação: 24/01/2023)

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720652/2014-06
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo as matérias que tratem da
inconstitucionalidade de lei e aquelas não apresentadas na impugnação, por preclusão
consumativa. Na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo é referente à exigência de multa no valor da mercadoria
exportada através da Declaração de Exportação 2144006219-3, prevista no artigo 689 - §1o do
Decreto 6759/2009 (conversão da pena de perdimento em multa). O lançamento da multa, que
totalizou R$ 70.420,21 à época de sua formalização, foi contestado pela empresa autuada
A autoridade lançadora considerou que o motivo que ensejou a aplicação da pena
de perdimento da mercadoria, converito em multa, foi a apresentação de documento falso, ao
recinto alfandegado para fins de liberação da mercadoria, hipótese de aplicação da pena, nos termos
do artigo 689, Inciso VI do Decreto 6759/2009.
Consta da descrição dos fatos do auto de infração que:
“O exportador registrou, em 17/01/2014, a DE (Declaração de Exportação) No
2140046219/3, a qual foi selecionada pelo sistema em Canal Vermelho de
Conferência, o que exige que o fiscal responsável efetue conferência documental e
conferência física das mercadorias.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720652/2014-06
3
Em 22/01/2014 o exportador entregou na Receita Federal os documentos para a
conferência. Houve interrupção do despacho, exigência de retificação, foi feita a
conferência e somente na data de 27/01/2014 houve o desembaraço com a
consequente liberação para o embarque.
Neste tempo, o despachante aduaneiro que representa o exportador apresentou ao
Recinto Alfandegado um extrato do Despacho, datado de 25/01/2014, como se
este já tivesse sido desembaraçado e estivesse liberado para embarque da
mercadoria.
Observando o extrato que se encontra anexo ao presente auto, nota-se que
diversos campos como o Número do despacho, Veículo transportador, Número
dos contêineres e Lacres encontram-se escritos em caracteres maiores que os
demais textos.
Resta então inequívoco que houve a adulteração dos campos citados, com a
intenção de prestar a informação de que a mercadoria estivesse liberada quando de
fato não estava.
Houve troca de e-mails entre Recinto Alfandegado e Despachante Aduaneiro,
onde o despachante admite que entregou o documento com a intenção de
beneficiar o exportador evitando a perda do embarque.”
O sujeito passivo apresentou impugnação em 28/04/2014 (fls. 41-60), na qual
aduziu os seguintes argumentos:
i) nulidade do auto de infração pela ausência de motivação, por entender que a
autoridade fiscal tinha o dever de demonstrar a má-fé da empresa nas informações apresentadas,
que motivasse a aplicação de perdimento, o que não fez. Além disso, aduz que o erro cometido pelo
sujeito passivo seria sanável, já que tal erro não acarretou qualquer prejuízo ao erário público ou
mesmo ao controle do comércio exterior.
ii) ausência de comprovação da falsidade material e dolo, os atos da autoridade
fiscal aduaneira acabam por ferir as garantias constitucionais para o exercício da profissão e da
atividade econômica, previstos nos art. 5°, XIII, e art. 170, prágrafo único; ao direito da propriedade
privada, previsto no art. 5°, XXII e art. 170, II; e a garantia da não privatização de bens sem o
devido processo legal, consubstanciado no art. 5°, LIV, da Constituição Federal.
iii) possibilidade de relevação da pena de perdimento aplicada ao caso
concreto, pois a conduta do sujeito passivo foi totalmente desprovida de má-fé, sem qualquer
intuito de burlar a fiscalização aduaneira ou prejudicar os cofres público. Nessa linha, aduz que a
multa aplicada infringiu o princípio da proporcionalidade, uma vez que a multa no valor
aduaneiiro da mercadoria não é coerene com a verdade dos fatos e não encontra amparo no
nosso ordenamento jurídico, não cabe outra alternativa senão a relevação da pena de perdimento e a
aplicação da multa prevista no artigo 712 do Decreto 6759/2009.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720652/2014-06
4
Por fim, requereu a desconstituição da autuação fiscal e o concelamento do débito
fiscal reclamado.
Em 21/06/2021, foi proferido o acórdão de n° 108-016.060, pela - 12a TURMA
DA DRJ08, por unanimidade dos votos, julgando a impugnação improcedente, mantendo o crédito
exigido no valor de R$ 70.420,21 ( Setenta mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e um centavos),
sob os seguintes fundamentos:
1) Em relação às alegações que falam sobre presunção legal, cabe observar que
as mesmas em relação ao auto de infração impugnado são completamente fora de contexto, uma vez
que para a lavratura do auto de infração não se lançou mão de nenhuma presunção, sendo o fato que
levou a lavratura plenamente comprovado, seja através do documento falsificado, seja através da
informação encaminhada pela administradora portuária à fiscalização e cópias dos e-mails entre a
administradora e a comissária de despacho que prestou serviços para a impugnante, relativos ao
despacho aduaneiro da Declaração de Exportação 2140046219/3.
2) Sobre os argumentos quanto a motivivação dos fundamentação do auto de
infração, cabe observar que parte delas já foram analisadas, como a de que não houve comprovação
da falsidade material e do dolo. Com referência ao argumento de que o preenchimento em negrito, e
o aumento da fonte, serviram facilitar tanto o Recinto Alfandegado, quanto a fiscalização,
identificar melhor os itens informados, cabe observar que trata-se de afirmação que não expressa o
que realmente ocorreu, primeiro porque como já mencionado este extrato é uma informação do
SISTEMA SISCOMEX EXPORTAÇÃO, que sua impressão se faz com caracteres uniformes em
tamanho, tipo de letra e não permite qualquer edição e segundo, porque não houve a apresentação
do documento à fiscalização pela impugnante, sendo o mesmo somente apresentado à
administradora portuária para fins de embarque da mercadoria.
3) Quanto ao fato do pedido de cancelamento do documento falso, cabe
observar que o mesmo não foi direcionado para a fiscalização conforme alega a impugnante e sim a
administradora portuária, que advertiu a impugnante sobre o procedimento incorreto por ela
realizado. Conforme já mencionado a fiscalização só tomou conhecimento do ocorrido no dia 4 de
fevereiro de 2014, após o desembaraço aduaneiro que ocorreu em 27/01/2014. Desta forma, não
houve o pedido de cancelamento espontâneo à RFB alegado pela impugnante.
4) Sobre a alegação de que para a conversão da pena de perdimento em
multa, deveria a fiscalização procurar localizar a mercadoria, intimando a impugnante a apresentá-
la, cabe observar que conforme mencionado no auto de infração a lavratura do mesmo se deu após a
fiscalização constatar que a mercadoria já havia embarcado para o exterior. O auto de infração foi
lavrado em 14/03/2014 e o embarque da mercadoria ocorreu em 12/02/2014. Assim constatada pela
fiscalização a impossibilidade de apreender a mercadoria sujeita a pena de perdimento, que já havia
embarcado para o exterior, não haveria porque a fiscalização fazer qualquer intimação à
impugannte, ou procurar pela mercadoria.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720652/2014-06
5
5) Sobre a violação aos princípios constitucionais citados na impugnação é
entendimento que não cabe a observação dos mesmos tanto pela administração como pelas
Delegacias de Julgamento.
6) Sobre a aplicação da multa prevista no artigo 712 do Decreto 6759/2009,
cabe observar que a mesma não é aplicável ao caso, pois a mesma é aplicada para a relevação da
pena que se refere ao artigo 737 do referido Decreto, que trata de mercadoria com pena de
perdimento, ou em situação de perdimento, sobre a guarda da Receita Federal, a ser desembaraçada
para consumo, que não é o caso de que trata o auto de infração impugnado, onde a mercadoria não
mais se encontra em posse da Receita Federal.
Às fls. 146/163 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
alegando os mesmos pontos da Impugnação: nulidade do auto de infração por ausência de
motivação, ausência de comprovação da falsidade material e do dolo, da inexitência de dano ao
erário, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Além disso, a recorrente alega matéria nova no seu recurso: a denúncia
espontânea.
É o relatório

VOTO
Conselheira Relatora Larissa Cássia Favaro Boldrin
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário: 1) denúncia espontânea; 2) nulidade do auto de
infração por ausência de motivação; 3) ausência de comprovação da falsidade material e do dolo; 4)
da inexitência de dano ao erário e 5) dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os quais passo a analisar separadamente.

1) Denúncia Espontânea

A Recorrente alega, de forma inédita, no seu Recurso Voluntário que o
afastamento em definitivo da aplicação de pena de perdimento imputada a Recorrente, em face da
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720652/2014-06
6
excludente de responsabilidade pecuniária, configurada pela denúncia espontânea, nos termos do
art. 683, do Decreto n.6.759/09, e do art. 138, da Lei n. 5.172/66.

A alegação de denúncia espontânea trata-se de inovação recursal, já que não foi
abordada pela recorrente na sua impugnação (fls. 41-60), de modo que são preclusas as matérias
trazidas em sede de Recurso Voluntário que não tenham sido levadas a debate pelo recorrente em
primeira instância do contencioso administrativo.

A apreciação de novas alegações e novos documentos deve ser avaliada à luz das
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal - PAF, o qual dispõe:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de
1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997) (...)

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720652/2014-06
7
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532,
de 1997).

Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação e/ou manifestação de inconformidade, contendo as matérias que delimitam a lide
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer
de inovação recursal.

A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) circunscreve-
se ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria não impugnada ou não
recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando inviável aventá-la em
sede de recurso voluntário como uma inovação.

Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF:

ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2010
IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. EFETIVO EXAME DAS ALEGAÇÕES E
PROVAS. NULIDADE. DESCABIMENTO. Rejeita-se a preliminar de nulidade
quando se observa que, ao prolatar a decisão recorrida, a autoridade julgadora
de primeira instância efetivamente examinara as alegações e provas
apresentadas com a Impugnação. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. São
preclusas as matérias trazidas em sede de Recurso Voluntário que não tenham
sido levadas a debate pelo recorrente em primeira instância do contencioso
administrativo. (CARF 11052720004201422 1001-002.819, Relator: FERNANDO
BELTCHER DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data de Publicação:
13/02/2023)

Ademais, em relação ao instituto da denúncia espontânea, tal questão encontra-se
pacificada no âmbito deste CARF, no sentido de sua não aplicação às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Receita Federal, consoante Súmula CARF no 126, de teor vinculante, nos seguintes termos:

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720652/2014-06
8
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante , conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, por se tratar de decisão reiterada e uniforme do CARF, consubstanciada
em súmula, o seu teor é de observância obrigatória no presente julgado, nos termos do art. 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF).

Nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
Da legalidade do auto de infração
A alegação da recorrente de que não houve motivação para a lavratura do auto de
infração não merece ser acolhida, tendo em vista que o auto de infração foi devidamente
fundamentado e pautado na observância dos requisitos do art. 142 do CTN c/c art. 10 e 59 do
Decreto no 70.235 /72.
A autoridade fiscal demonstrou de forma suficiente os motivos pelos quais
ensejaram a lavratura do auto de infração. O fato que levou a fiscalização a lavrar o auto de
infração, foi a apresentação de um falso extrato da declaração de exportação. Neste documento
existe a falsidade material, facilmente constatada assim como a falsidade ideológica.
Um fato incontestável no presente processo é a falsificação do documento, assim
como o fato de que a fiscalização só tomou conhecimento da referida falsificação a partir da
comunicação da APM TERMINALS ITAJAÍ S/A, adminstradora porturária, em 04/02/2014 (fl11),
após o embarque da mercadoria referente ao despacho de exportação 2140046219/3 que ocorreu
em 27/01/2014.
Sobre o extrato, cabe observar que o mesmo retrata uma infomação do Sistema
Siscomex Exportação, sendo que a impressão do mesmo retrata uma tela deste sistema. No caso
em questão a impugnante não obteve o extrato apresentado do sistema siscomex, tendo fazendo
provavelmente uma montagem, onde inseriru uma informação diferente daquela que constava no
Sistema Siscomex em 25/01/2014.
Logo, para efetuar o embarque da mercadoria, falsificou uma informação do
sistema Siscomex, num extrato montado pela recorrente, incluindo a informação de que a
mercadoria da Declaração de Exportação 2140046219/3 estava desembaraçada, quando na
verdade não estava.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720652/2014-06
9
Tal fato elucidado se enquadra perfeitamente na norma prevista no inciso VI do
artigo 689 do Decreto 6759/2009, para o qual é prevista a pena de perdimento conforme
transcrito a seguir:
"Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei n o 37, de 1966, art.105; e Decreto-Lei n o 1.455, de
1976, art. 23, caput e § 1 o , este com a redação dada pela Lei n o 10.637, de 2002, art. 59)-
(...)
VI - estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer
documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou
adulterado; (...)".
Logo, tem-se qque o auto de infração não ostenta vício de nulidade, pois a
fiscalização descreveu pormenorizadamente os fatos que determinaram as autuações, bem como
apresentou a respectiva capitulação legal.
No que tange aos argumentos houve equívoco jurídico na fundamentação do auto
de infração, cabe observar que parte delas já foram analisadas, como a de que não houve
comprovação da falsidade material e do dolo.
Com relação a fundamentação de que o preenchimento em negrito, e o aumento
da fonte, serviram facilitar tanto o Recinto Alfandegado, quanto a fiscalização, identificar melhor
os itens informados, cabe observar que trata-se de afirmação que não expressa o que realmente
ocorreu, primeiro porque como já mencionado este extrato é uma informação do SISTEMA
SISCOMEX EXPORTAÇÃO, que sua impressão se faz com caracteres uniformes em tamanho, tipo
de letra e não permite qualquer edição e segundo, porque não houve a apresentação do
documento à fiscalização pela impugnante, sendo o mesmo somente apresentado à
administradora portuária para fins de embarque da mercadoria.
Ademais, cabe observar que o pedido de cancelamento do documento falso não foi
direcionado para a fiscalização, conforme alega a recorrente e sim a administradora portuária, que
advertiu a recorrente sobre o procedimento incorreto por ela realizado. Conforme já mencionado
a fiscalização só tomou conhecimento do ocorrido no dia 4 de fevereiro de 2014, após o
desembaraço aduaneiro que ocorreu em 27/01/2014. Desta forma, não houve o pedido de
cancelamento espontâneo à RFB alegado pela impugnante.
Dessa forma, são improcedentes todos os argumentos que tentam demonstrar que
não houve motivação para a lavratura do auto de infração, como o de que não poderia ser
aplicada a pena de perdimento, e a mesma ser convertida em multa, que serão discutidos na
sequência.
Neste sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720652/2014-06
10
4. Responsabilidade objetiva da infração e desnecessidade de comprovação
de prejuízo ao erário

A teor do que dispõe o art. 673, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), a infração à legislação aduaneira tem natureza objetiva, salvo disposição legal
expressa em contrário.

A responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do
artigo 94, §2o, do Decreto-Lei no 37/66 e 136 do CTN.

Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.

§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em contrário, a
responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a infringiu,
independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento.
Logo, para análise da procedência da penalidade aplicada, não há que se
cogitar, no caso concreto, da ocorrência de prejuízo à fiscalização, tampouco da ausência de
dolo ou má-fé pelo sujeito passivo. Em resumo, ocorrida a infração à legislação aduaneira,
devida é a multa aplicada ao infrator.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720652/2014-06
11

Nesse sentido, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

5. Da alegação de violação a princípios constitucionais e boa-fé da recorrente

De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente aponta
a violação de diversos princípios constitucionais (proporcionalidade e razoabilidade) além dos
princípios jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade, e também a própria
inconstitucionalidade do fundamento legal que ensejou a aplicação da multa guerreada.

Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos julgamentos
administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar vigência a
dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão somente,
analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos dos
processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso admitido
para julgamento.

E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF, há
muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:mSúmula CARF no 2: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Enfim, no ponto em debate, o inconformismo da recorrente só pode ser apreciado
no âmbito de eventual processo judicial.

6. Relevação da multa

Entendo que o caso concreto não se amolda à hipótese prevista no artigo 712 do
Decreto 6759/2009 nem é aplicável ao caso de relação da multa a que se refere o 737 do referido
Decreto, que trata de mercadoria com pena de perdimento, ou em situação de perdimento, sobre
a guarda da Receita Federal, a ser desembaraçada para consumo, que não é o caso de que trata o
auto de infração impugnado, onde a mercadoria não mais se encontra em posse da Receita
Federal.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720652/2014-06
12
Ademais, há que se assinalar que tal matéria não pode ser analisada por este
Colegiado, uma vez que falta competência para tanto - inclusive para formular proposta de
relevação de penalidade.

Em relação à relevação da pena de perdimento cabe observar que os artigos 736 do
Decreto 6759/2009 elenaca as condições/ requisitos para a relevação da pena de perdimento
como segue:

Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá
relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no
1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o , caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso. § 1o A relevação da penalidade poderá ser
condicionada à correção prévia das irregularidades que tenham dado origem ao
processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 1o).
§ 2° O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o, § 2o).

Dos requisitos que constam dos incisos I e II, cabe observar que no caso em análise
os mesmos não estão presentes, uma vez que não pode a impugnante alegar erro ou ignorância
previsto no Inciso I, uma vez que ela é empresa exportadora que não pode alegar ignorância em
relação aos procedimentos e legislação do despacho aduaneiro, assim como também não pode
alegar equidade, uma vez que não existem parametros para a aplicação desta equidade.
Lembre-se, por oportuno, nesse contexto, que há procedimento específico para
tratar com a questão atinente à relevação de penalidades, sendo atribuída à Receita Federal do
Brasil a competência para tanto, nos termos da Portaria RFB no 268/2012 e demais portarias
ministeriais que a autorizam. Neste caso, o referido procedimento segue rito diverso daquele
previsto no Decreto 70.235/72, extrapolando, portanto, os liames do presente processo.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.

CONCLUSÃO
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.044 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720652/2014-06
13
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 180
DF CARF MF
Original